Tribunal: TJMT
Processo: 1001822-20.2017.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001822-20.2017.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), HILVETE MARIA DOS SANTOS - CPF: 333.708.421-49 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CACERES - CPF: 396.701.201-87 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISAO MONOCRÁTICA QUE ARBITROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VIRTUDE DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATANTE – FIXAÇÃO POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL COM A ATUAÇÃO DO CAUSÍDICO – CONSECTÁRIOS DA INADIMPLÊNCIA – COMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - Dada à exorbitância do valor atualizado da causa e, considerando que o mandato outorgado ao advogado foi revogado como o processo ainda em curso, deve-se observar o critério da razoabilidade na fixação da verba honorária, nos termos do art. 85, § 6o, do CPC, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito.

2 – Necessária a complementação da decisão recorrida para determinar a correção pelo INPC a partir do arbitramento e o acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 1001822-20.2017.8.11.0037 – PRIMAVERA DO LESTE)

RELATÓRIO

João Oliveira de Lima
interpôs Recurso de Agravo Interno em virtude da decisão monocrática proferida no ID 25558045, na parte que trata do valor dos honorários advocatícios nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A
.

Por se tratar de matéria pacificada na jurisprudência, monocraticamente, esta Relatora reformou a sentença recorrida, reconheceu o interesse de agir e, no mérito, arbitrou os honorários advocatícios no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformado, o Agravante pretende que a verba honorária seja arbitrada no percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa

No mais, pugnou para que sejam fixados os consectários da mora, sendo juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 30401985.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020